Tribunal: TCU
Processo: 018.947/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1921/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar cumpridas as determinações contidas no subitem 1.6.2 do Acórdão 1416/2018-TCU-Plenário e no subitem 1.6.1 do Acórdão 2664/2019-TCU-Plenário , conforme pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.947/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Paulo Wanderley Teixeira (XXX.895.777-XX) 1.2. Entidade: Comitê Olímpico Brasileiro (34.117.366/0001-67) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB), remetendo-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 15; e 1.7.2. apensar os presentes autos ao processo originário TC Processo 037.053/2018-3 (Monitoramento), de acordo com os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014 c/c o art. 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27/2009 c/c subitem 6.4.2 dos Padrões de Monitoramento.